Tribunal: CARF
Processo: 11516.007668/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.007668/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.700 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DE SANTA CATARINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 68. VINCULAÇÃO À BASE DE CÁLCULO
APURADA NO AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes a todos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
A base de cálculo do lançamento da multa CFL 68 corresponde a cem por
cento das contribuições não declaradas e apuradas nos autos de infração de
descumprimento de obrigação principal, razão pela qual o que nestes foi
decidido ao lançamento por descumprimento de obrigação acessória CFL 68 se
aplica.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes
a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n. 449, de 2008,
convertida na Lei n. 11.941/2009, a retroatividade deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n. 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar da base de cálculo da multa aplicada os pagamentos
efetuados a título de diárias, determinando-se, ainda, a aplicação da penalidade mais benéfica,
nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 14/2009 e da Instrução Normativa RFB no
971/2009. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e
Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso, porém, reconheceram a
aplicação da penalidade mais benéfica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.007668/2008-50
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.700 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.007668/2008-50

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 24/11/2008
mediante o Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.192.095-7 – CFL 68 – período de apuração
01/01/2004 a 31/12/2006 – valor R$ 214.737,20 – em virtude de a Recorrente ter apresentado
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância em 19/04/2010, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 17/05/2010, aduzindo, em apertada síntese,
preliminarmente, i) incompetência da autoridade fiscal para reconhecimento de relação de
trabalho; ii) violação do devido processo legal e da ampla defesa; iii) falta de competência do
auditor fiscal para lhe autuar; e, no mérito, que as diárias e o jeton têm natureza eminentemente
indenizatória, não se constituindo base de cálculo de contribuições sociais previdenciárias.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.700 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.007668/2008-50

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

Da admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Das alegações recursais
De plano, verifica-se que a Recorrente aduz em suas razões de defesa matérias
relacionadas à materialidade dos autos de infração por descumprimento de obrigação principal já
enfrentadas
nos
processos
administrativos
fiscais
n.
11516.007665/2008-16
e
n.
11516.007666/2008-61, de minha relatoria, repisando os mesmos argumentos da impugnação,
sem aduzir novas razões de defesa e sem refutar especificamente a infração por descumprimento
de obrigação acessória (CFL 68), tipificada no art. 32, § 5o., acrescentados pela Lei n.
9.528/1997, c/c art. 284, II, com a redação dada pelo Decreto n. 4.729/2003, e art. 373, do
Decreto n. 3.048/1999.
De se observar que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos, bem assim que, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, a teor do art. 113, §§ 2o. e 3o., do
CTN.
Todavia, verifica-se, na espécie, que, embora presente a autonomia da obrigação
acessória frente à obrigação principal, em conformidade com o art. 113, §§ 2o. e 3o., do CTN, a
base de cálculo da infração apurada no lançamento em apreço corresponde a cem por cento das
contribuições não declaradas (art. 284, caput e inciso II, do Decreto n. 3.048/1999) apuradas nos
autos de infração por descumprimento de obrigação principal, controlados nos PAF n.
11516.007665/2008-16 e n. 11516.007666/2008-61, ambos de minha relatoria.
Ocorre que nos referidos processos este relator pugnou por afastar a incidência de
contribuições previdenciárias sobre os pagamentos a título de diárias, obrigando-se, destarte, a
repercussão daquele entendimento neste processo, defluindo a exclusão da referida verba da base
de cálculo do lançamento em apreço.
Todavia, a teor da Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 14/2009 e da Instrução
Normativa RFB n. 971/2009, no momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo
contribuinte, o valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c" do
inciso II do art. 106 da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN).
Nesse mesmo sentido, temos o Enunciado 119 de Súmula CARF, de natureza
vinculante, verbis:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.700 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.007668/2008-50

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial
para afastar da base de cálculo do lançamento da multa em apreço os pagamentos a título de
diárias, bem assim para que seja observado o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.
14/2009, na Instrução Normativa RFB n. 971/2009 e no Enunciado 119 de Súmula CARF.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital